Tribunal: TJMT
Processo: 1002727-18.2017.8.11.0007
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002727-18.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMAZONIA COMERCIO DE CHOCOLATE LTDA - ME - CNPJ: 12.521.930/0001-70 (APELANTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), GEORGIA GOMES DA SILVA DONADI - CPF: 801.870.301-97 (APELADO), GERSON LUIZ SEVERO - CPF: 380.758.060-34 (ADVOGADO), DIONE CARMO RAMOS - CPF: 019.104.571-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUSPEITA DE SUBTRAÇÃO DE CHOCOLATES NÃO CONFIRMADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado o ato ilícito, decorrente da abordagem da cliente, acompanhada de sua filha menor de idade, sendo levada a sala interna do estabelecimento comercial, em virtude da alegação de subtração de produtos não confirmada, resta configurado o dano moral e o dever de indenizar.

No arbitramento do valor da indenização por dano moral devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato ilícito e suas repercussões, como, também, com as condições pessoais das partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Amazônia Comércio de Chocolate Ltda. – ME
, objetivando reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido posto na ação de indenização por danos morais, promovida por
Georgia Gomes da Silva Donadi
.

Para tal desiderato sustenta que não restou comprovado nos autos o suposto constrangimento e humilhação sofrida pela apelada, em razão de ter sido abordada por seu representante dentro do estabelecimento Cacau Show, a justificar sua condenação por danos morais.

Aduz que não estão presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam, fato, nexo e dano, bem como que houve culpa concorrente por parte da apelada diante da sua atividade suspeita no interior de seu estabelecimento e, ainda, alega que agiu no seu exercício regular de direito. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

A apelada por sua vez, em contrarrazões, aduziu que não merece reforma a sentença, devendo ser desprovido o recurso e aplicada a condenação da apelante em litigância de má-fé e majorado os honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a apelante a reforma da sentença que julgou procedente o pedido posto na ação de indenização por danos morais, promovida por Georgia Gomes da Silva Donadi, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação da sentença, bem como ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Para tanto, aduz que não agiu de forma abusiva quando da abordagem da cliente, agindo em exercício regular do direito em virtude da suspeita de furto, o que afastaria a ocorrência de ilícito indenizável.

O recurso não comporta provimento, porquanto a sentença foi escorreita ao reconhecer a responsabilidade civil da apelante em indenizar a parte autora.

É cediço que a obrigação de indenizar pressupõe a presença de três requisitos: ato ilícito, dano e nexo causal.

No caso, a discussão refere-se a análise do reconhecimento de dano passível de indenização.

Dos autos, extrai-se que a autora/apelada no dia 04/09/2017, se deslocou ao estabelecimento comercial da requerida/apelante, juntamente com a sua filha, que à época tinha 11 (onze) anos de idade, para comprar chocolates, no entanto, diante do tempo em que permaneceu na loja, foi abordada pela funcionária para perguntar se ela teria colocado algum produto no interior de sua bolsa.

De fato, restou incontroverso nos autos que a autora/apelada foi abordada pela funcionária da requerida/apelante no interior do seu estabelecimento com a pergunta de que teria colocado em sua bolsa “trufas”.

E, não obstante sustente a apelante que agiu no exercício regular do direito e que não houve qualquer constrangimento à autora/apelada por conta da abordagem realizada, entendo que a situação ultrapassou a medida de segurança, a partir do momento em que mesmo com a resposta negativa da cliente, ela foi convidada a entrar em uma sala interna do estabelecimento comercial, sem imagens das câmeras de segurança, para novamente ser abordada, na presença de sua filha, mediante exibição da bolsa, para verificar que nenhum produto havia sido subtraído.

Tal situação restou comprovada não só pelo boletim de ocorrência acostado no Id. 55411959, mas também pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial (Id. 55413508).

Nesse ponto, entendo por bem transcrever a sentença que foi escorreita quanto ao reconhecimento da abusividade por parte da requerida/apelante, ensejador da indenização a título de danos morais, vejamos,
in verbis
:

“[...]
Depreende-se que a prova testemunhal corrobora a alegação da autora de que as prepostas da ré praticaram conduta ilícita, na medida em que imputaram à requerente, indevidamente, a subtração de produto da loja, reitere-se, não comprovado, e cuja suspeita foi externada na presença dos funcionários e da filha da demandante.

Pertinente ressaltar que aportou aos autos as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, das quais não se denota “atitude suspeitíssima” da autora, como afirmado pela defesa da requerida, consubstanciada apenas em manusear a bolsa, colocando algo em seu interior (identificado como um panfleto), ação que qualquer pessoa pode adotar.

Na hipótese, restou comprovado que a preposta da ré, suspeitando do furto de mercadorias, abordou a autora no interior da loja para perguntar se tinha colocado algum produto no interior de sua bolsa, em duas oportunidades, mas que mesmo diante da resposta negativa, chamou-a para um compartimento interno e isolado, sem imagens das câmeras de segurança, para novamente interpelá-la, na presença da filha, e, ao final, mediante exibição da bolsa, verificar que nenhum produto havia sido subtraído.

É certo que o exercício regular do direito de proteção ao patrimônio, desde que realizado de forma sutil e respeitosa, pode ser feito de outras formas, como uso de alarmes, códigos de barras e câmeras de segurança, como na hipótese, todavia, apesar de ter visto as imagens, as prepostas da ré decidiram abordar a autora sem motivo justo, pois não há qualquer imagem desta pegando algo das prateleiras para, em seguida, ocultar na bolsa, simplesmente a manuseou e, em certo momento, guardou um panfleto dado pela filha.

Nesse ponto, defende a requerida que a autora e sua filha contribuíram para a ocorrência do ato tido como ilícito, uma vez que permaneceram no interior da loja por período de tempo superior a 30 minutos e, neste intervalo, remexiam nos bombons e trufas de chocolate, como também na bolsa e sacolas que traziam consigo.

Ora, se assim fosse, qualquer atitude consistente em mexer em bolsas ou sacolas no interior do estabelecimento autorizaria questionamentos ou revistas pessoais sob o fundamento de suspeita de furto, o que certamente não acontece e não é a praxe.

Ademais, cuida-se de loja de doces, que indiscutivelmente causa desejo nas crianças.

Desse modo, diante de tamanha variedade, é mais do que natural levar um tempo para decidir o que comprar quando os recursos são escassos, levando-se em consideração que autora disse em juízo ter levado R$ 10,00 (dez reais) para comprar chocolates.

Repise-se que o risco do negócio, consistente no despreparo dos prepostos em lidar com situações análogas, deve ser suportado pela empresa ré, tanto em razão da finalidade lucrativa, quanto pela alegada reiteração de práticas como a narrada nos autos em face da empresa, o que deveria levá-la a agir de forma mais cautelosa e criteriosa, além de investir em treinamento e aperfeiçoamento profissional dos funcionários.

Não pode ser tolerado que a empresa impute, sem provas, a suspeita de furto à autora, na presença de funcionários e de sua filha, mormente quando se tinha à disposição as imagens das câmeras de segurança que não mostraram qualquer atitude suspeita.

Logo, não demonstrado pela defesa que a conduta de interpelar a autora e novamente questioná-la em sala reservada, na presença da filha, sobre a subtração de produtos da loja, tenha se dado por motivo minimamente justificável, resta comprovado o ato ilícito.

Demostrada a existência de conduta ilícita, passo a discorrer sobre a adução da ré de não estar comprovada a ocorrência do dano moral.

Defende a requerida que não houve excesso e que a atuação das prepostas da empresa foi discreta, sem a presença de outros clientes. No entanto, caso como o dos autos não pode ser tido como mero aborrecimento, pois evidente que a situação fática posta afeta a honra da autora, porquanto interpelada na frente de funcionários e da própria filha acerca de uma suspeita de furto que, comprovadamente, não ocorreu, caracterizando, assim, dano moral passível de indenização, especialmente pelo fato de a empresa requerida ter acesso às imagens de segurança que não autorizavam a suspeita da ocorrência de furto. [...]” (Id. 55413520). (destaquei)

Nesse contexto, em que pese a apelante afirmar que a culpa do ocorrido se deu exclusivamente por ato da consumidora e de sua filha, “
pelo tempo que permaneceram na loja
” para escolherem “
apenas 2 bombons
”, não colacionou aos autos nenhuma comprovação nesse sentido, pois, como ressaltado na sentença, não há qualquer imagem nas câmeras de segurança da autora pegando algo das prateleiras para, em seguida, ocultar na bolsa, simplesmente a manuseou e, em certo momento, guardou um panfleto dado pela filha.

Das provas apresentadas pela apelante, nenhuma foi capaz de trazer qualquer suspeita sobre a atitude da autora ou de sua filha, acusadas injustamente de ter subtraído uma trufa de chocolate.

Assim, tenho que a abordagem sofrida pela autora, quando estava acompanhada de sua filha, foi abusiva, mostrando-se totalmente infundada a acusação realizada pela apelante.

Logo, tenho como ilícita a atitude perpetrada em desfavor da autora, o que atai a sua responsabilização pelos danos extrapatrimoniais causados.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM VEXATÓRIA POR SEGURANÇAS EM SUPERMERCADO – ACUSAÇÃO DE FURTO -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A abordagem do cliente nas dependências de supermercado, de forma humilhante e vexatória, para apurar suposta acusação de furto, caracteriza dano moral passível de reparação. O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.” (N.U 0022983-72.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - DANO MORAL - ABORDAGEM A CLIENTE EM SUPERMERCADO - CONSTRANGIMENTO - CONDENAÇÃO EXCESSIVA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A abordagem realizada ostensiva e publicamente a cliente em supermercado por suspeita, não confirmada, de furto, implica em ofensa à honra, indenizável, ainda que o comportamento do ofendido sugira a prática do ilícito. As recomendações dos mercados são para que os pertences pessoais devam ser deixados em local apropriado ou mesmo lacrados. O fato de o cliente dar ensejo à desconfiança ao abrir, no interior do estabelecimento, produto adquirido em outro mercado, é causa para minorar a condenação.” (N.U 0008045-64.2010.8.11.0000, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/06/2010, Publicado no DJE 01/07/2010)

Com relação ao valor da indenização do dano moral, é sabido que este não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.

Assim, para a sua fixação,
além do dano, também se deve levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo ocorram
, e também considerando o porte financeiro daquele que indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.

Nesse contexto e considerando o caso dos autos, em que a autora foi abordada indevidamente sob suspeita de furto de produto da loja requerida/apelante e, ainda, mantendo coerência com precedentes deste Sodalício acima mencionados, entendo pela manutenção do
quantum
fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra suficiente para reparar os danos causados e impingir a requerida o dever de aprimorar a prestação de seus serviços.

Por fim, a autora, em suas contrarrazões, requer a condenação da apelante em litigância de má-fé processual, contudo, verifica-se que a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso
.

Nos termos do §11º, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em 10% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020